Tribunal: TJMT
Processo: 1027265-08.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIANO TEIXEIRA AGOSTINHO - CPF: 780.012.931-49 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS - CNPJ: 61.099.834/0001-90 (RECORRIDO), JOAO FERNANDO BRUNO - CPF: 399.399.668-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula do Julgamento.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado:

1027265-08.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

08/05/2023

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

LUCIANO TEIXEIRA AGOSTINHO

Recorrido:

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A – CASAS PERNAMBUCANAS

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS DE TITULARIDADE DO CONSUMIDOR. VALOR NÃO RECONHECIDO NA CONTA DE DESTINO. FALHA INCONTROVERSA. ESTORNO REALIZADO. DANOS MORAIS INOCORRENTES.
AUSÊNCIA DE EFETIVA OFENSA AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE DO REQUERENTE.
MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de repetição de indébito c/c danos materiais e morais ajuizada por LUCIANO TEIXEIRA AGOSTINHO em face da
CASAS PERNAMBUCANAS
. Em síntese, o Autor informa que realizou a transferência do valor de R$ 19,30 de sua conta bancária vinculada ao Nubank para a conta bancária, também de sua titularidade, da empresa reclamada. Afirma que a transferência de valores ocorreu para saldar os débitos das faturas que possui junto a empresa demandada. Sustenta que apesar de concluir a operação bancária não houve a somatório do valor na conta de destino, de modo que montante de R$ 19,30 não aparecia disponível para a quitação de seus débitos. Busca a restituição do valor, além de compensação por danos morais.

2.

O falha na prestação do serviço consistente na ausência da disponibilização do crédito na conta do autor é incontroversa, consoante confissão realizada pela instituição bancária.

3.

Contudo, denota-se que a instituição financeira realizou o estorno do valor na fatura de cartão de crédito do Autor, de modo que a sua conduta não causou maiores danos ao consumidor.

4.

Infere-se, portanto, que a s
ituação vivenciada pelo Recorrente corresponde a mero dissabor, passível de ser enfrentado por qualquer pessoa no cotidiano, motivo pelo qual, não há se falar em indenização por dano extrapatrimonial.

No caso, não há alegação de inscrição, tampouco de outro fato excepcional que configure o abalo sustentado, inviável a condenação da ré ao pagamento de indenização.

5.

Malgrado a situação exposta na inicial possa ter causado ao Recorrente aborrecimento ou irritação, não enseja indenização por danos morais, porquanto o dano ou lesão à personalidade merecedora de reparação, somente se configuram com a exposição do consumidor a situação humilhante, bem como ofensa a atributo da honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.º V e X da CRFB/88.

6.

Deste modo, a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais tão somente para reconhecer a falha na prestação do serviço e julgou improcedente o pedido de danos morais deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.

7.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez pontos percentuais) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98.

§ 3.º, do Código de Processo civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023